Tribunal: TJDFT
Processo: 0714744-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Número do processo: 0714744-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIMARCIA AGUIAR LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIMARCIA AGUIAR LEITE, contra decisão proferida em ação de conhecimento (proc. no 0703188-36.2020.8.07.0018), ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de liminar no sentido de determinar a revisão da aposentadoria da autora, de modo a lhe garantir proventos integrais, bem como a isenção de imposto de renda. O juiz asseverou que o provimento requerido não pode ser concedido em sede de tutela de urgência, considerando-se que há proibição expressa em lei, conforme previsto no art. 7o, § 2o, da Lei 12016/2009. Acrescentou que o art. 1o da Lei 8437/1992 diz não ser cabível medida liminar contra atos do Poder Público se tal providência não puder ser concedida em mandado de segurança. Fundamentou que o art. 1o da Lei 9494/1997 estende a proibição da Lei 8437/1992 à tutela de urgência em ações comuns. Além disto, asseverou que a medida se reveste de irreversibilidade, visto que a verba em questão é de natureza alimentar e, por isso, irrepetível (ID 62872293). Em seu agravo, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar, de pronto, que o processo prossiga sem nenhum prejuízo processual para a autora. No mérito, pede o provimento do presente agravo para reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência, concedendo liminarmente a aposentadoria por invalidez e a isenção do imposto de renda à autora. Afirma que, em razão do seu trabalho, presenciou inúmeros assédios morais, sendo o mais grave no ano de 2019, quando atuava como coordenadora e teve que advertir e retirar um aluno do 8o ano. O estudante foi suspenso pelo diretor, insatisfeito com aquela situação xingou, ameaçou e quebrou cinco carros dos professores que estavam no estacionamento com o intuito de achar o carro da autora. Em consequência disso, o estado de saúde da professora foi agravado de tal modo que interferiu totalmente na sua vida profissional. Alega que a junta médica oficial constatou que autora não tinha mais capacidade para laborar e encaminhou para aposentação por invalidez proporcional, no entanto, afirma que a incapacidade da professora tem relação direta com assédio sofrido, bem como com a doença grave (HIV). Alega que foi ajuizada a presente ação para que o Distrito Federal reconheça o nexo causal entre o trabalho desempenhado pela autora e o acometimento/agravamento da doença psíquica e a doença HIV que lhe geraram incapacidade laborativa total e permanente, sendo condenado a converter a aposentadoria da requerente de proventos proporcionais para proventos integrais, decorrente de moléstia profissional, doença grave especificada em lei e a isenção de imposto de renda. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado de preparo diante da gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Essa não é a hipótese dos autos. O pedido de liminar formulado é no sentido de compelir o Distrito Federal a converter a aposentadoria por invalidez proporcional para integral, bem como conceder isenção do imposto de renda à autora. Da análise da argumentação desenvolvida pela recorrente, bem como dos elementos de convicção carreados ao processo, não se vislumbra presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão emergencial. Importante asseverar que, conforme esclarecido na decisão agravada, segundo o art. 7o, § 2o, da Lei 12016/2009, não será concedida medida liminar que tenha por objeto “a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto é necessária a dilação probatória para demonstração dos requisitos para a aposentadoria integral e a isenção de imposto de renda. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento da pretensão autoral, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente, primeiro por não estar caracterizado o periculum in mora, segundo por importar em satisfação da pretensão, o que é vedado nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, que estabelece que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intimem-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator